Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715255-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO EVANGELISTA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a preliminar de prescrição levantada pelo agravante, uma vez que o Sindicato substituto da parte agravada deu início à execução coletiva em abril de 2016, interrompendo o prazo prescricional. Eis o teor da decisão agravada (IDs 58741808 e 62717018 dos autos de referência): Vistos etc. 1 - Rejeito a preliminar de prescrição levantada pelo Distrito Federal porquanto, o Sindicato substituto da parte deu início a execução coletiva em abril de 2016, mormente foi determinada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública a execução individual pelos exequentes, interrompendo o prazo prescricional naquela data; 2 - O índice de correção monetária a ser aplicado deverá ser o IPCA-e, nos termos do TEMA 810 do STF.[1]; 3 – Tendo em vista o contrato carreado aos autos, defiro o pedido para destaque do honorários contratuais. 5 - Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Cumprida a determinação, expeça-se o Precatório e, após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Isso porque, devidamente intimada para se manifestar acerca dos cálculos da parte exequente, a parte executada apresentou impugnação alegando a prescrição, a qual foi apreciada, conforme decisão de ID no 58741808, tendo sido rejeitada. Cabe relembrar que, em 15 de fevereiro de 2018, quando o Juízo de execução fixou que caso houvesse interesse em dar seguimento à execução, ter-se-ia que se iniciar novamente o cumprimento de sentença via PJe, onde fosse comprovada a situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, hou a interrupção do prazo prescricional. Logo, o prazo prescricional para execução individual foi interrompido com a execução coletiva, a qual teve início em 25 de abril de 2016, e esteve suspenso durante o seu curso até a ordem de individualização dos cumprimentos, nos termos do art. 202, V, parágrafo único, do CC. No que se refere à aplicação da correção monetária, também, já restou decidido, considerando o julgamento do RE n.o 870.947 (TEMA 810) pelo col. STF, no qual foi determinada a aplicação do IPCA-e em substituição à TR a partir de 26/06/2009. Nesse sentido, permanecem as medidas determinadas no ato judicial atacado. No caso, há infringência da decisão, merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os Embargos de Declaração. Outrossim, deixo de condenar em honorários sucumbências, haja vista os cálculos apresentados pelas partes não estarem em consonância com os apurados pela Contadoria Judicial, os quais foram efetuados com o que restou decidido nos autos. Não obstante, ante a concordância das partes, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID no 59906123. Expeçam-se as RPVs. Após, o pagamento, arquivem-se. Intimem-se. O agravante defende a prescrição da pretensão executiva individual de sentença coletiva, pois transcorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado da macrolide (22.4.2014). Alega que o sindicato representativo da categoria funcional formulou requerimento, mas o agravado não figurava como parte daquela demanda, e também o pedido versava apenas sobre a obrigação de fazer, e não a obrigação de dar. Colaciona julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a execução coletiva de obrigação de fazer estipulada no título exequendo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional da execução coletiva da obrigação de pagar. Subsidiariamente, sustenta ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença porque o acórdão exequendo estabeleceu uma obrigação de fazer, e não de pagar. Argumenta nulidade do título, uma vez que o exequente não fez prova do indeferimento, pois os abonos já foram concedidos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Dispõe o art. 311 do CPC sobre a tutela de evidência: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso, assentou-se na decisão recorrida que o prazo esteve suspenso até a ordem de individualização dos cumprimentos, porém, o agravante defende que a execução coletiva de obrigação de fazer estipulada no título exequendo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional da execução coletiva da obrigação de pagar, conforme precedente do STJ. Ademais, o recorrente afirma a nulidade do título executivo a amparar o cumprimento de sentença, pois teria o exequente usufruído do direito ao abono reconhecido em ação coletiva. De sorte que vislumbro tão somente o mero indício de verossimilhança nas alegações do agravante, visto que não há elementos probatórios suficientes para aquilatar a ocorrência de prescrição e a nulidade do título executivo. Por outro lado, o presente caso não se enquadra nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311, do CPC, nas quais é facultado ao juiz decidir liminarmente, em sede de tutela de urgência, sem cotejo entre as razões do autor e do réu. Sobre o tema, leia-se importante excerto da obra dos renomados autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: Como regra, a concessão a tutela de urgência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência. Isso porque a base da tutela de evidência está ligada ao oferecimento de defesa inconsistente – que normalmente pressupõe o seu exercício. Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo presume que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III, CPC). Nesses casos, em que a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de tutela de evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC). Nos demais casos a concessão de tutela de evidência só pode ocorrer depois da contestação. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 323) Assim, mostra-se correta a assertiva da douta Magistrada no sentido de ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, de modo que entendo ausentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, até porque a pretensão do recorrente se confunde com a questão de fundo e sua antecipação esvaziaria o próprio objeto da demanda, tornando totalmente irreversível a medida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 10 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador